Tribunal: TJDFT
Processo: 0765399-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. DECADÊNCIA. ART. 10, § 10, DA LEI 11.101/2005. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI 14.112/2020 AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no reconhecimento da decadência do pedido de habilitação de crédito formulado por credor trabalhista em face da massa falida. O apelante sustentou que o atraso na formulação do pedido decorreu de fatores alheios à sua vontade, notadamente a demora da Justiça do Trabalho em expedir certidão. Alegou, ainda, ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o prazo decadencial de 3 (três) anos, previsto no art. 10, §10, da Lei 11.101/2005 (com redação dada pela Lei 14.112/2020), às falências decretadas antes da vigência da nova lei, com termo inicial a partir de 23/01/2021, e se a superveniência de decisão trabalhista após o termo final justifica o afastamento da decadência legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 3 (três) anos para habilitação de crédito na falência, previsto no art. 10, §10, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, aplica-se imediatamente aos processos em curso, conforme a regra do art. 5o da Lei 14.112/2020 e o art. 14 do CPC/2015.
4. Para as falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020, o termo inicial do prazo decadencial é 23/01/2021, data de entrada em vigor da norma, com termo final em 23/01/2024.
5. A petição inicial foi protocolada em 08/07/2025, fora do prazo legal, configurando decadência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e tribunais locais.
6. Fatores externos, como a demora na expedição de certidão pela Justiça do Trabalho, não afastam o prazo decadencial previsto em norma específica e clara, de ordem pública.
7. Os princípios constitucionais invocados não têm o condão de afastar regra legal expressa, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo decadencial de 3 anos previsto no art. 10, §10, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, aos processos falimentares em curso à data de sua entrada em vigor.
2. Para falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020, o prazo decadencial se inicia em 23/01/2021, com término em 23/01/2024.
3. A superveniência de decisão trabalhista ou a demora na expedição de certidão não afastam a incidência da decadência prevista em norma específica.
4. Princípios constitucionais não afastam norma legal expressa que fixa prazo decadencial para habilitação de crédito.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 10, §10; Lei 14.112/2020, art. 5o; CPC, arts. 14, 332, §1o, e 487, II; CF/1988, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJDFT, Acórdão 2043765, 0749770-27.2025.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 09.09.2025, DJe 26.09.2025.